Tribunal: TJMT
Processo: 1003130-91.2022.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003130-91.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIZ AFRANIO GONCALVES - CPF: 004.385.711-69 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PROVA DA CONTRATAÇÃO – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ – CRÉDITO FINANCEIRO DISPONIBILIZADO PELO BANCO E FRUÍDO PELA MUTUÁRIA – DESCONTOS MENSAIS VÁLIDOS E MANTIDOS – INEXISTÊNCIA DE CAUSA CAPAZ DE INVALIDAR O CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. conjunto probatório direciona à contratação legítima, com destaque para valor do empréstimo comprovadamente enviado à conta corrente informada no instrumento contratual, e não de um terceiro, tampouco o montante foi sacado na sequência ou transferido para outra conta bancária, o que configura comportamento incompatível e estranho à atitude desenvolvida por um possível fraudador.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
LUIZ AFRANIO GONÇALVES,
contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito
do Núcleo do Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 Cuiabá/MT,

que nos autos da “
Ação Declaratória cumulada com Indenizatória e Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Inaudita Altera Parte
” (Proc. no 1003130-91.2022.8.11.0045
)
ajuizada pela apelante contra o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
julgou improcedentes os pedidos, condenando a autora/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados fixados em 20% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, bem como condenou o autor ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da causa, na forma do artigo 81 do CPC
(cf. Id. no 232017655).

A apelante insiste na tese de que “
ao ser bombardeado pelas práticas repugnantes de marketing agressivo do Recorrido acabou cedendo e acreditou ter firmado contrato de empréstimo consignado puro e simples, ou seja, aquele que possui as mais baixas taxas do mercado e que são descontadas parcelas até sua quitação diretamente na folha do seu pagamento
” aduz, ainda, que
sofre a anos descontos em seu em sua conta

corrente relativos ao empréstimo consignado (RMC) que supostamente teria contratado junto ao Banco/apelado.

Diz que,
“
Injustamente o Recorrente está sendo punido com a multa orquestrada pelo juízo prolator da sentença de improcedência. Ademais, soma-se a isto o fato de que o mero descumprimento de exibição de documentos bancários não tem o condão de ensejar o reconhecimento de ato atentatório à dignidade da justiça, bem como para que seja caracterizado tal ato é necessária a exigência de comportamento intencional da parte, de forma manifesta, visível, impossível de ser negada ou ocultada e deve ser, em suma, evidente ou notória, não admitindo-se presunção quanto ao elemento subjetivo doloso, o que de fato e de direito inexiste nestes autos
”

(cf. Id. no

232017656).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, seja totalmente reformada a sentença,
em especial de revisão da natureza do contrato de empréstimo firmado entre as partes
,
que o pedido seja julgado procedente afastando a condenação por ato atentatório a dignidade da justiça, conforme fartamente fundamentado em epígrafe e consequentemente a inversão do ônus sucumbencial (cf. Id. no232017656).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no232017658, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

V O T O R E L A T O R

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória deduzida tanto na petição inicial como nas razões recursais é o de que a autora/apelante nunca contratou o “Empréstimos Consignados” com o Banco/apelado, tampouco autorizou que qualquer pessoa contratasse em seu nome, sendo o pacto, portanto, inexistente.

O Banco/réu
objeta afirmando que a autora/apelante celebrou livre e conscientemente o contrato de empréstimo consignado, como se verifica nos instrumentos contratuais colacionados aos autos, com destaque para o “TERMO DE ADESÃO CARTAÕ DE CRÉDITO COMSUCESSO, sendo manifesta a existência e validade do negócio jurídico e das cobranças questionadas (cf. Id. no

232017189).

Ao enfrentar o mérito da causa, a MMa. Juíza julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“
Cuida-se de “Ação Declaratória cumulada com Indenizatória e Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Inaudita Altera Parte” aventada por LUIZ AFRANIO GONCALVES em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Discorre, em síntese, que pactuou contrato de empréstimo junto ao Requerido sendo informado que o pagamento seria realizado com os descontos mensais diretamente em sua folha de pagamento.

Afirma que depois de alguns anos verificou em seu holerite cobranças relativas a cartão de crédito consignado junto ao Réu, no entanto, nunca solicitou referida modalidade de empréstimo, mas sim a de consignação em folha, mostrando-se indevida a manutenção de descontos em sua folha de pagamento.

Concedido benefício da justiça gratuita na decisão de id. 89039021.

A parte Requerida habilitou-se nos autos e apresentou contestação no id. 102911868.

Intimada a parte requerente apresentou impugnação à contestação junto ao id. 104726912.

Intimados a especificarem as provas que pretendem produzir, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado.

Após, vieram conclusos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

O interesse de agir, por óbvio, não depende do esgotamento da via administrativa, sob pena de se subverter o Princípio da Inafastabilidade do Controle Jurisdicional, consagrado no art. 5o, inciso XXXV da Constituição da República: “
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
”.

Quanto ao ponto, na presente hipótese, importante dizer que, segundo entendimentos doutrinários e jurisprudenciais dominantes, as condições da ação, nos quais se insere o interesse em agir (interesse processual), devem ser aferidas pelo Julgador levando-se em conta tão-somente a narrativa dos fatos e fundamentos deduzidos na inicial (teoria da asserção ou
in status assertionis
), tomando estes, a princípio, como verdadeiros.

Tendo por base a Teoria da Asserção, vale mencionar que o fato de a parte Autora imputar à parte Requerida a prática de ato ilícito, independentemente da análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório, tal se mostra suficiente para a demonstração da utilidade e benefício do pronunciamento judicial, evidenciando o interesse processual.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. POSSIBILIDADE JURÍDICA. INTERESSE DE AGIR. TUTELA INIBITÓRIA. PRESENÇA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E PENAL. (...) 5. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, ou seja, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. Precedentes. (...) (STJ REsp 1731125/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018) (grifei)

In casu
, analisando a inicial com base na aludida teoria, infere-se que, caso sejam tomados por verdadeiros todos os fatos articulados na inicial, viável e possível o pedido, ainda mais ao considerar a possibilidade de lesão a direito da parte Promovente.

Desta feita, rejeita-se a preliminar ventilada.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO e DECADÊNCIA

A hipótese dos autos representa uma relação jurídica de consumo e está sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Diante disso, aplica-se a regra contida no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, vez que efetuados descontos indevidos, mensalmente, na conta do autor, não há de se falar em prescrição da pretensão.

Saliento que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos em folha de contratação de empréstimo, o início do prazo prescricional quinquenal é a data do último desconto indevido.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA – ART. 27, DO CDC – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de repetição de indébito decorrente dos descontos previdenciários de contratação de empréstimo consignado, nos termos do art. 27, do CDC. No caso, o dies a quo para a contagem do prazo prescricional quinquenal é a data do último desconto indevido. Precedentes do STJ. (TJ-MT 10005930720208110009 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2021) (grifei).

Dito isto, conforme se depreende dos autos, a parte requerente comprovou a manutenção dos descontos até a data da propositura da ação.

Assim sendo, rejeita-se a referida prejudicial de mérito levantada.

Apreciando as provas constantes nos autos em obediência ao artigo 371 do CPC, julga-se a pretensão autoral conforme fundamentos que seguem.

Os pressupostos do plano da validade do negócio jurídico podem ser extraídos do artigo 104 do Código Civil, nestes termos: “A validade do negócio jurídico requer:
I - agente capaz;
II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;
III - forma prescrita ou não defesa em lei.”.

A vontade livre do agente não é mencionada no dispositivo destacado, mas é certo que o elemento está inserido dentro da capacidade do agente e licitude do objeto (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil: volume único. São Paulo: Método, 2018).

Dessume-se dos autos que esta é a questão central da pretensão autoral, visto que o proponente argumenta que houve vício de consentimento ao entabular negócio jurídico com a requerida.

Pois bem.

O autor aduz que procurou a requerida com intenção de contrair empréstimo consignado, porém foi ludibriado a realizar outra operação: a contratação de cartão de crédito consignado.

Apesar da inversão do ônus da prova, o instituto não tem caráter absoluto e, por isso, não desonera totalmente o consumidor de provar os fatos constitutivos de seu direito, o que significa no presente caso que incumbia ao requerente o ônus de provar a ocorrência do vício de consentimento. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADO - CONTRATO DE CONSÓRCIO - EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RESTITUIÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 - DANOS MATERIAIS - INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei 9.099/95. 2-
Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto
. 3- Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pela própria autora com a petição inicial, está redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a requerida não comercializa cotas contempladas, não há como infirmar a conclusão de que houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais. 4-
Não havendo provas contundentes que respaldem as afirmações da recorrente nem mesmo o mínimo indício de configuração de vício de consentimento, não subsiste o direito da autora à anulação do negócio jurídico.
5- Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da recorrida. 6- Em caso de desistência do plano de consórcio firmado após a Lei no 11.795/08, a restituição das parcelas pagas pelo participante far-se-á de forma corrigida, porém não de imediato e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente ou mediante contemplação do consorciado. Danos materiais indevidos. 7- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. (TJMT, N.U 1000581-38.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022).

Além disso, entender de forma diferente seria impingir ao réu a comprovação de fato negativo, isto é, a não ocorrência do vício de consentimento, exigindo-se, portanto, a chamada “prova diabólica”, justamente diante de sua impossibilidade ou extrema dificuldade de produção, o que é incompatível com o nosso ordenamento jurídico.

No entanto, retira-se das provas constantes dos autos que o requerente não se incumbiu de comprovar o fato constitutivo de seu direito, não logrando êxito em atender seu
onus probandi
, o que conduz à improcedência da pretensão autoral.

Com efeito, a parte deixou de acostar o contrato do negócio jurídico que pretende anular e, tendo confirmado que recebeu um crédito em razão da operação, não demonstrou a destinação do dinheiro, nem se propôs a restitui-lo, de modo que a procedência da pretensão autoral, nos moldes propostos pela parte, resultaria em enriquecimento sem causa, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio.

Importante salientar que os descontos estão sendo registrados em folha de pagamento, desde o ano de 2015, com a nomenclatura “CARTÃO DE CRÉDITO” situação que vai de encontro com a alegação de que a modalidade contratada não era de conhecimento da parte requerente.

Prosseguindo, tem-se também que nenhuma prova foi produzida pelo demandante acerca do suposto vício de consentimento, até porque escolheu produzir só aquelas que guarnecem a exordial e nada nos dizem sobre a questão, já que manifestou pelo julgamento antecipado quando o juízo lhe oportunizou especificar outras provas que pretendia produzir.

Além disso, e como se não bastasse, o banco réu instruiu a contestação com cópia do termo de adesão de cartão de crédito consignado assinado e acompanhado da cópia do documento de identificação da requerente, além da comprovação de transferências e extratos/faturas de utilização do cartão cingido na lide.

A propósito, aduzido fato extintivo do direito do demandante e acostadas as referidas provas, o juízo lhe oportunizou a manifestação, quando, inclusive, lhe era permitida a produção de prova conforme preconiza o artigo 350 do CPC, porém a parte optou pelo julgamento antecipado, não se opondo aos fatos defendidos pelo réu, nem às provas por ele produzidas e que indicam a ciência acerca da natureza do negócio jurídico e uso rotineiro do cartão de crédito consignado objeto do litígio.

Desta forma, considerando que o requerente deixou de produzir provas que indicassem ao menos minimamente o suposto vício de consentimento e que optou por não se opor às provas produzidas pelo réu que apontam para a inocorrência desse, o conflito deve ser julgado favorável à parte que melhor atendeu seu
onus probandi
legal.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

CONDENAR a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído a causa, atento aos vetores previstos no artigo 85, 2o, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça, bem como CONDENAR o Autor ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da causa, na forma do artigo 81 do CPC”.

Portanto, mesmo que pairasse dúvida sobre a contratação - o que admite-se apenas à título de argumentação - as demais provas apresentadas pelo Banco demonstram suficientemente a relação jurídica existente entre as partes, afinal, inexistindo menção de eventual furto/roubo ou extravio dos mesmos, e o dinheiro foi comprovadamente enviado à conta corrente de titularidade da autora, e não de um terceiro, tampouco foi sacado na sequência ou transferido a outra conta bancária, o que configura comportamento incompatível e estranho à atitude desenvolvida por um possível fraudador.

Logo, considerando que o fundamento central da pretensão autoral é a de que o empréstimo teria sido fruto de fraude bancária, ou, quando muito, seria inválido por vício de consentimento, e que os elementos probatórios mostram justamente a regular contratação e inequívoca intenção de a autora/apelante de tomar empréstimo de dinheiro com o Banco/réu, é evidente a improcedência do pedido deduzido nos autos, até porque a eventual falta de instrumentalização física do pacto representaria, no máximo, mero descuido, não sendo aspecto afeto ao plano de validade do negócio.

E, depois, uma vez que a inversão do ônus da prova é somente uma técnica de julgamento, cujo objetivo é facilitar a defesa do consumidor hipossuficiente em Juízo, e não
de lhe assegurar a vitória, nem de estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo, sendo possível a autora fazer prova de sua alegação de que não houve repasse dos valores, a ela cabia
exibir nos autos o extrato de sua conta bancária para, assim, provar que não foi creditado montante similar na data aproximada da celebração do pacto, o que, porém, evidentemente, não ocorreu.

Nesse sentido, já decidiu esta eg. Corte:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – RESTABELECIMENTO DA CONCESSÃO DOS BENEFICIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – RAC no 0001841-11.2018.8.11.0004, julgado em 10/03/2020, publicado no DJE 13/03/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA - OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. 2 – Na hipótese, há provas cabais da transação bancária, incluindo a declaração de domicílio, além do contrato bancário no qual consta a digital do Recorrente e assinatura de duas testemunhas, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito da demandante, não havendo que falar em ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais.3 – Na espécie, é de rigor a exclusão da litigância de má-fé, uma vez que a demandante não agiu dissimuladamente, sob a aparência do exercício regular do seu direito. Inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, de que propôs a ação com o franco desejo de causar prejuízo à parte adversa” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – RAC no 1001563-73.2017.8.11.0021, julgado em 06/02/2019, publicado no DJE 07/02/2019).

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes.

Sendo assim, o Banco/apelado comprovou fato impeditivo do direito da autora/apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, eis que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos, de modo que,
comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do empréstimo consignado, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral indenizável.

A propósito, trago o seguinte precedente do eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA
. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que
o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação
. 3. (...). (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021 - destaquei).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA - OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL - ASSINATURA A ROGO- DUAS TESTEMUNHAS - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo (...), visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (
TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – (...) – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo (...), visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

Por fim,
a configuração da litigância de má-fé pressupõe comportamento processual
desleal
dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que
grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave (
culpa lata dolo aequiparatur
), sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.

No caso,
conforme bem assinalado pela juíza sentenciante, os dados objetivos dos autos mostram a adoção de conduta verdadeiramente
desleal da autora/apelante ao
instaurar de litígio infundado, erigido em afirmação mendaz (desconhecimento do empréstimo) ou, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade da alegação; ademais,
no curso do processo, ao ser apresentado nos autos documentos concernente à contratação tida até então por inexistente, a autora não levantou dúvida acerca da autenticidade do valor depositado diretamente em sua conta corrente, mas sim optou por questionar genericamente a validade do pacto e a ausência de força probatória, mesmo havendo robusta comprovação da
contratação
dos empréstimos, evidenciando,
assim, comportamento incompatível com
o dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I) e não formular pretensão quando cientes de que é destituída de fundamento (CPC, art. 77, II), sendo justa a categorização do comportamento da autora nas
hipóteses do inciso II e III do art. 80 do CPC.

Pelo
exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida, deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, pois, fixados no percentual máximo previsto no art. 85, §11, do CPC.

Custas recursais pel
a
apelante, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024